Tribunal: TJMT
Processo: 1004591-68.2024.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004591-68.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUIS LAUREMBERG EUBANK DE ARRUDA - CPF: 384.099.501-97 (ADVOGADO), ELISANGELA FATIMA SPINOLA DO PRADO AMARAL - CPF: 569.148.221-15 (AGRAVANTE), ANDRE FELIPE COSTA DE SOUZA - CPF: 034.357.296-60 (AGRAVADO), VALDEMIR JOSE HENRIQUE - CPF: 302.893.009-91 (ADVOGADO), MARCIA CORREIA - CPF: 148.537.778-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PENHORA DE ALUGUÉIS DE IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA EXECUTADA - AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DE QUE OS ALUGUÉIS SE CONSTITUEM EM SUA ÚNICA FONTE DE RENDA - POSSIBILIDADE – LIMINAR REVOGADA - RECURSO DESPROVIDO.

Afigura-se possível a penhora de valores provenientes de aluguéis, salvo prova inequívoca de que eles se constituam na única fonte de renda do devedor, necessários à sua subsistência, o que não se verificou na espécie.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1004591-68.2024.8.11.0000

Agravante:
ELISANGELA FATIMA S. DO PRADO AMARAL

Agravado:
ANDRÉ FELIPE COSTA DE SOUZA

Cumprimento de Sentença nº 1001648-33.2020.8.11.0028 – Vara Única de Poconé.

RELATÓRIO

Agravo interposto por ELISANGELA FATIMA S. DO PRADO AMARAL, contra decisão proferida no Cumprimento de Sentença nº 1001648-33.2020.8.11.0028 (extraída da Ação de Rescisão Contratual com Pedido de Tutela de Evidência nº
0002114-83.2016.8.11.0028 - código: 123981
)
movido por ANDRÉ FELIPE COSTA DE SOUZA, que deferiu a penhora dos aluguéis do imóvel localizado na Praça da Mariz, Poconé, locado pela executada ora agravante para o Cartório do 1º Ofício de Poconé, no montante de R$7.000,00 ao mês.

Alega que em 9.10.2019 foi afastada das atividades cartorárias junto seu pai Sr.
Aloysio Rodrigues do Prado
, que é Tabelião do Cartório do 1º Ofício de Poconé, e ter ficado, assim, ambos, desempregados e descapitalizados.

Alega ainda que a única fonte de renda de ambos, pai e filha ora executada recorrente, é a locação do imóvel ao Cartório do 1º Ofício de Poconé, pelo valor de R$7.000,00 mensal e a remuneração do seu esposo, que é servidor da Prefeitura Municipal de Poconé, no valor de R$5.818,45, bem como depender de ajuda de familiares para manter o pai, que está debilitado e dependente da contribuição da família e de parentes.

Lista despesas de plano de saúde R$2.069,45, cuidadora/dia R$2.000,00, cuidadora/noite R$3.500,00, cuidadora/final de semana dia R$1.350,00, cuidadora final e semana noite R$1.500,00, energia R$1.368,91, mercado R$2.563,48 e farmácia R$2.124,35.

Alega não ter reservas patrimoniais além do imóvel locado ao citado Cartório.

Ao final, pede o provimento do Agravo.

Contraminuta pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Agravo interposto por ELISANGELA FATIMA S. DO PRADO AMARAL, contra decisão proferida no Cumprimento de Sentença nº 1001648-33.2020.8.11.0028 (extraída da Ação de Rescisão Contratual com Pedido de Tutela de Evidência nº
0002114-83.2016.8.11.0028 - código: 123981
)
movido por ANDRÉ FELIPE COSTA DE SOUZA, que deferiu a penhora dos aluguéis do imóvel localizado na Praça da Mariz, Poconé, locado pela executada ora agravante para o Cartório do 1º Ofício de Poconé, no montante de R$7.000,00 ao mês.

De início, importante notar que o cumprimento de sentença se arrasta desde 2020 sem que o credor consiga satisfazer seu crédito, aliado a inércia da devedora em indicar bens ou realizar o pagamento, razão da incidência da multa do artigo 523 do CPC.

Adiciona-se que a questão referente a penhora dos aluguéis remonta o ano de 2021 (decisão Id 58927697, origem), quando foi deferida a penhora
on line
sobre dinheiro, em espécie ou em depósito, ou aplicação em instituição financeira, em nome da parte executada ELISANGELA FATIMA SPINOLA DO PRADO AMARAL - CPF: 569.148.221-15 no valor de R$ 122.436,64 (cento e vinte e dois mil e quatrocentos e trinta e seis reais e sessenta e quatro centavos), ocasião em que a devedora alegou a impenhorabilidade do valor por decorrer de pagamento do aluguel do referido cartório – única fonte de renda da família , cuja tese defensiva foi rejeitada pelo juízo. Vejamos (Id 70596977, origem):

“
Trata-se de Pedido de Impugnação Penhora realizada sobre a conta da executada ELISANGELA FATIMA SPINOLA DO PRADO AMARAL.

Alega que os numerários bloqueados pertencem a subsistência de seu genitor, que possui problemas de saúde, bem como são impenhoráveis em razão de se tratar de valores destinados ao sustento do devedor e sua família, em consonância com o art. 833, IV do CPC.

Requer o desbloqueio dos valores bloqueados.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Os pedidos não merece acolhimento
. A executada afirma que o valor bloqueado de R$ 9.991,10 referem-se a subsídios destinados ao sustento de seu genitor, razão pela qual é impenhorável nos termos do art. 833, IV do CPC.

Dos documentos encartados verifica-se que a executada não logrou êxito em comprovar suas alegações.

Isso porque, verifica-se
do contrato de locação juntado pela própria executada que este está em seu nome e de seu marido.

Não há menção de seu genitor.

No mesmo sentido, observa-se da matrícula do imóvel juntada pelo exequente, que o bem não está em nome do genitor.

O valor referente ao aluguel é depositado na conta de Vitória Almira e repassado a devedora.

Tal fato coaduna com a circunstância de que a executada é a LOCATÁRIA.

Não resta demonstrado vinculação do valor a terceiro, qual seja, o genitor da executada.

Ainda que fosse o caso, como pontuado pelo exequente, cabe ao suposto detentor do direito alega-lo em juízo.

Portanto, ausente a comprovação da impenhorabilidade do valor de R$ 9.991,10, motivo pelo qual, INDEFIRO o pedido de desbloqueio deste montante.

Quanto ao pedido de penhora de aluguel, considerando que o contrato juntado findava-se em junho/2021,
OFICIE-SE
a Tabeliã Interventora a fim de que informe a este juízo quanto a existência de valores pendentes de pagamento em favor da executada, no prazo de 15 dias. (...)”.
(g.n)

Não fosse suficiente, vê-
se que o rol de despesas apresentado (R$12.976,19) supera em muito o valor mensal recebido desde 01.01.2023 (R$7.000,00), cuja situação, por si só, afasta a tese de que o aluguel do cartório é a única fonte de renda familiar.

Desse modo, correta a decisão agravada que assim decidiu:

“(...)

Considerando que o pedido de desbloqueio foi INDEFERIDO (ID 70596977), EXPEÇA-SE alvará para levantamento dos valores bloqueados a ID 58927699 em favor do EXEQUENTE, devendo a serventia atentar-se aos poderes conferidos ao patrono.

Ante a informação da Tabeliã Interina quanto a valores pendentes de pagamento e a vigência do contrato de aluguel em que a executada é a locadora, DEFIRO o pedido de penhora do aluguel no montante de R$ 7.000,00 ao mês.

Assim, nos termos do art. 855, I e II do CPC, INTIME-SE a TABELIÃ INTERINA DO CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO quanto a penhora do referido crédito, devendo cientifica-la quanto a impossibilidade de efetuar quaisquer pagamentos a parte executada.

Consigne-se no mandado de intimação quanto ao valor da penhora, qual seja,
R$ 146.048,59
, bem como que os pagamentos deverão ser realizados em conta judicial e vinculada a presente demanda.

Da mesma forma, INTIME-SE a executada quanto a penhora realizada, a fim de que não pratique atos coerentes com tentativa de fraudar o recebimento dos créditos pelo Exequente (art. 855, II do CPC).

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário”.

Pois bem. É sabido que a renda de locativos em relação ao aluguel do imóvel em que funciona o cartório é possível de ser penhorada.

Com efeito, o artigo 867 do Código de Processo Civil, prescreve que:

“Art. 867. O juiz pode ordenar a penhora de frutos e rendimentos de coisa móvel ou imóvel quando a considerar mais eficiente para o recebimento do crédito e menos gravosa ao executado”.

No caso em apreço, destaca-se como já mencionado anteriormente que todos os meios que a lei oferece para a satisfação do crédito da parte agravada foram utilizados antes da ordem de penhora sobre o aluguel, além disso, a agravante não pagou o débito e nem indicou bens passiveis de expropriação.

No mais, vê-se que a agravante renovou o contrato de locação em 2023, após o início do cumprimento de sentença, onde houve a redução do valor do aluguel antes de R$12.000,00 para, agora, R$7.000,00 e ainda
se utilizou de conta de terceiro para recebimento dos aluguéis mesmo sabedora da execução
, o que revela, ao que tudo indica, fraude a execução, razão do deferimento da penhora sobre os aluguéis do imóvel na origem.

Acerca da possibilidade da penhora sobre aluguel de imóvel pertencente à executada, seguem os seguintes arestos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PENHORA SOBRE ALUGUEL DE IMÓVEL PERTENCENTE À EXECUTADA. ADMISSIBILIDADE. OUTRAS MEDIDAS PARA A SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. INFRUTÍFERAS. CRÉDITO EXEQUENDO QUE POSSUI NATUREZA ALIMENTAR. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO”. (TJSP; Agravo de Instrumento 2177015-19.2023.8.26.0000; Relator (a): Maria do Carmo Honorio; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Privado; Foro de Guarulhos - 7ª Vara Cível; Data do Julgamento: 25/07/2023; Data de Registro: 25/07/2023)

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE FRUTOS E RENDIMENTOS DE COTA SOCIAL. ARTIGO 867 E SEGUINTES DO CÓGIDO DE PROCESSO CIVIL. POSSIBILIDADE. REFUTADA ALEGAÇÃO GENÉRICA DE NULIDADE DA DECISÃO, SEJA POR FALTA DE INTIMAÇÃO SEJA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. REFUTADA ALEGAÇÃO GENÉRICA DE IMPENHORABILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. O Código de Processo Civil admite a penhora de frutos e rendimentos (artigo 867 do Código de Processo Civil) e, diante da inexistência e outros bens, a penhora recairá sobre esse direito. Agravo não provido”.(TJSP; Agravo de Instrumento 2255228-15.2018.8.26.0000; Relator (a): Sandra Galhardo Esteves; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 1ª VC; Data do Julgamento: 07/03/2019; Data de Registro: 07/03/2019)

“AGRAVO DE PETIÇÃO. EXECUÇÃO. PENHORA. ALUGUÉIS. Apenhora de aluguéis é um instrumento executório plenamente viável no seio do processo trabalhista”. (TRT-2 10005785220225020079 SP, Relator: JUCIREMA MARIA GODINHO GONCALVES, 3ª Turma - Cadeira 2, Data de Publicação: 21/07/2022)

“PENHORA DE ALUGUÉIS. POSSIBILIDADE. ART. 834 DO CPC. Inviável a pretensão da executada quanto à impenhorabilidade dos aluguéis auferidos, visto que o art. 834 do CPC autoriza a penhora dos frutos e rendimentos de bens inalienáveis diante da ausência de outros bens, o que ocorre neste feito”. (TRT-3 - AP: 00105042920155030132 MG 0010504-29.2015.5.03.0132, Relator: Sebastiao Geraldo de Oliveira, Data de Julgamento: 15/03/2021, Segunda Turma, Data de Publicação: 15/03/2021.)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação monitória. Decisão que indeferiu o pedido de penhora de aluguéis auferidos pelo executado, bem como o pedido de expedição de mandado para a constatação de bens no imóvel dele. Insurgência da exequente. (1) Existência de veículos em nome do executado. Veículos com diversas restrições judiciais. Ordem de penhora prevista no art. 835 do CPC que não é obrigatória. Inteligência do § 1º do mesmo dispositivo. (2) Penhora de aluguéis auferidos pelo executado. Possibilidade. Modalidade que equivale a penhora de dinheiro. Preferência sobre os demais tipos de penhora. Executado que não demonstrou que os aluguéis seriam indispensáveis à sua subsistência. (3) Expedição de mandado para que sejam penhorados os bens que guarnecem a residência do executado. Possibilidade, com ressalvas. Modalidade de penhora que deve ser limitada aos bens suntuosos ou em duplicidade. Precedentes do STJ. Inteligência do art. 833, II do CPC. Necessidade de prévia descrição dos bens pelo Oficial de Justiça, para que então seja verificada a penhorabilidade dos bens pelo juízo a quo. (4) Decisão reformada. RECURSO PROVIDO”. (TJPR - 17ª Câmara Cível - 0052702-33.2022.8.16.0000 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR ROGERIO RIBAS - J. 22.02.2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE DETERMINOU A PENHORA DE ALUGUÉIS RECEBIDOS PELO EXECUTADO, ATÉ O LIMITE DO VALOR EXEQUENDO. INSURGÊNCIA DO EXECUTADO. ALEGAÇÃO DE QUE OS RENDIMENTOS DE ALUGUEL CONSTITUEM A SUA ÚNICA FONTE DE RENDA. INEXISTÊNCIA DE PROVAS DE TAL ASSERTIVA. ADEMAIS, AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE OUTROS MEIOS MAIS EFICAZES E MENOS ONEROSOS À SATISFAÇÃO DA DÍVIDA, TAL COMO PRESCREVE O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 805 DO CPC. DECISÃO AGRAVADA EM CONSONÂNCIA COM O DISPOSTO NOS ARTIGOS 867 E 835, I, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO”. (TJ-SC - AI: 50296393720208240000, Relator: Selso de Oliveira, Data de Julgamento: 21/10/2021, Quarta Câmara de Direito Civil)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PENHORA SOBRE A RENDA DE ALUGUEIS - POSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO. - O art. 867, do CPC/15 permite a penhora de frutos e rendimentos de coisa móvel ou imóvel, quando restar evidente nos autos que referida penhora é o meio mais eficiente para a satisfação do crédito e menos gravosa ao devedor - Inexistindo motivos que se oponham a penhora dos aluguéis percebidos pelo devedor, ora agravado, a intimação do locatário para efetuar o depósito dos valores em juízo é imperativo legal que se impõe” (TJ-MG - AI: 10525110214893002 MG, Relator: Sérgio André da Fonseca Xavier, Data de Julgamento: 13/09/2016, Data de Publicação: 19/09/2016)

“PROCESSUAL CIVIL- AGRAVO DE INSTRUMENTO- PENHORA DE RENDA PROVENIENTE DE ALUGUÉIS- POSSIBILIDADE- EMBARGOS DO DEVEDOR- EFEITO SUSPENSIVO- NECESSIDADE DE SE DEMONSTRAR O RISCO DE DANO- RECURSO NÃO PROVIDO. - É possível a penhora de renda proveniente de aluguéis. - A concessão de efeito suspensivo em sede de embargos do devedor é uma faculdade do juiz a teor do disposto no § 1º do art. 739-A do CPC, e só se dá excepcionalmente. - Recurso conhecido e não provido”. (TJMG, AI n. 1.0105.07.231994-7/001, 17ª Câmara Cível, Rel. Des. Márcia De Paoli Balbino, data do julgamento: 27/09/2007).

“AGRAVO - EXECUÇÃO - PENHORA - RENDA DE ALGUÉIS - POSSIBILIDADE. A renda de aluguéis, porque não descrita pela legislação processual civil como bem absolutamente impenhorável (CPC 649), é passível de penhora. Aliás, o art. 650 do CPC não deixa dúvida sobre a penhorabilidade da renda de aluguel”. (Agravo de Instrumento nº. 1.0079.04.145695-9/001, Relator: Des. Saldanha da Fonseca).

“DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO A GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE PROVAS DA ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA DA BENEFICIÁRIA. MANUTENÇÃO DA BENESSE. AÇÃO ORDINÁRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE QUE A DECISÃO CARECE DE FUNDAMENTAÇÃO. APLICAÇÃO DO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA DE 1988.
DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINOU À PENHORA DO VALOR DO ALUGUEL OBJETO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DE QUE O MONTANTE PENHORADO SEJA A ÚNICA FONTE DE CUSTEIO DA AGRAVANTE.
ART. 835 DA LEI N. 13.105 /2015 E SÚMULA N. 417 DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PERIGO DE DANO. PROBABILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. ART. 300 DA LEI N. 13.105 /2015 (CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL). 1. Ao suscitar a impugnação ao benefício da gratuidade da Justiça, então, deferido à Parte adversa, o ônus da prova de que o beneficiário possui capacidade econômico financeira de arcar com as custas judiciais sem prejuízo de seu próprio sustento é incumbência de quem alega. 2. A decisão judicial, embora concisa, não pode ser declarada nula.
O douto Magistrado determinou a penhora do valor total do aluguel pago pelo TJ/PR à Executada, pois não se comprovou que este valor seja a única fonte de custeio
. 3. O comando do art. 835 da Lei n. 13.105 /2015 (Código de Processo Civil) estabelece ordem preferencial, e, não, diversamente, obrigatória, em que deverá ser realizada a penhora, assim não há irregularidade no comando judicial que determinou a penhora do valor do aluguel. 4. Recurso de agravo de instrumento conhecido, e, no mérito, não provido”. (TJPR - 7ª C.Cível - 0047672-56.2018.8.16.0000 - Curitiba - Rel.: Desembargador Mário Luiz Ramidoff - J. 26.02.2020)

Assim, afigura-se possível a penhora de valores provenientes de aluguéis, salvo prova inequívoca de que eles se constituam na única fonte de renda do devedor, necessários à sua subsistência, o que não restou demonstrado.

Posto isso,
revoga-se a liminar anteriormente concedida
e
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2024